Tribunal: STF
Processo: RE 1549709
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 106, p. 1-10) assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS E DAS DERIVADAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental no Habeas interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão que deu provimento ao mandamus, para reconhecer a nulidade das provas obtidas na busca pessoal ilícita, bem com as delas derivadas e determinar o trancamento da ação penal. O agravante sustenta a presença de fundadas razões para a realização da abordagem policial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão principal consiste em verificar se a busca pessoal realizada pelos policiais, sem a presença de fundada suspeita, é suficiente para declarar a ilicitude das provas obtidas e determinar o trancamento da ação penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal só é permitida quando há fundada suspeita de que o abordado esteja em posse de objetos ilícitos ou constitua flagrante delito.



    4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que ‘meras informações de fonte não identificada ou atitudes consideradas suspeitas, sem elementos concretos, não satisfazem a exigência de fundada suspeita para justificar a busca pessoal’ (RHC n. 158.580/BA, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 25/4/2022). 



    5. No caso, a abordagem foi motivada unicamente pela ‘atitude suspeita’ do paciente ao avistar a guarnição policial, sem qualquer outro elemento objetivo ou investigação prévia que pudesse justificar a ação policial. 



    6. A busca pessoal realizada com base em tais parâmetros subjetivos é ilícita, configurando nulidade da prova obtida e das provas derivadas, como a apreensão de drogas. 



    7. A decisão monocrática agravada está em plena conformidade com a jurisprudência consolidada da 5ª Turma do STJ, que reconhece a nulidade de provas obtidas em abordagens sem fundada suspeita. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (eDOC 106, p. 1-2)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 126, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/BA (eDOC 136, p. 1-18), no qual se alegou violação ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o RE (eDOC 153, p. 1-5). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 75.384/BA (certidão; eDOC 163, p. 1-2).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Especificamente sobre o tema, cito: ARE 1.462.846 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 28.5.2024; ARE 1.476.847 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2024; ARE 1.459.603 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 24.1.2024; ARE 1.449.057 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 20.9.2023; ARE 1.514.331 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.11.2024; recentemente: ARE 1.533.319/RS, por mim relatado, DJe 12.2.2025; dentre outros. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente